Tribunal: TJMT
Processo: 0015176-69.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado, mas deixou de condenar o Município Recorrido a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.
Defende a recorrente serem devidos honorários advocatícios, aduz que houve prequestionamento e que há repercussão geral reconhecido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.140.005, Tema 1.002.
A pretensão da Recorrente é que seja declarado ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, quando o Município for vencido.
Intimado para apresentar as contrarrazões, o Município deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.
É o relatório.
Decisão.
Inicialmente, não há como se negar a existência de repercussão geral invocada no presente recurso, diante do que foi decidido no RE 1.140.005 RG/RJ – Rio de Janeiro, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.
2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134.
3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.
4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.
5. Repercussão geral reconhecida.
Com efeito, o tema fático-jurídico aqui em discussão traz a debate jurídico justamente a possibilidade de o Município recorrido ser condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, a título de sucumbência, quando for vencido.
Diante da referida decisão da Corte Suprema, acima mencionada, que reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, deve ser admitido o Recurso Extraordinário interposto, como prevê o art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, assim destacado:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
No entanto, como neste caso, embora tenha sido reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral, ainda houve decisão a respeito, o recurso deve ser suspenso até que seja julgado, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão da matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Recurso Extraordinário no 1.140.005 RIO DE JANEIRO, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT